Tribunal: TJSP
Processo: 1013273-83.2016.8.26.0320
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo regimental – apelação – razões recursais que impugnaram de forma específica parte da r. sentença – cláusula de eleição de foro – ausência de nulidade – relação jurídica não regida pelo Código de Defesa do Consumidor – devolução de forma simples do valor indevidamente cobrado – ausência de má-fé – apelo improvido, na parte conhecida – agravo regimental parcialmente provido.